Tribunal: STF
Processo: RE 1277137
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL – NÃO CARACTERIZADAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    Compete ao Tribunal de Justiça exercer o controle de constitucionalidade de lei municipal em face de dispositivos da Constituição Estadual de repetição obrigatória da Constituição Federal. 
    A Lei Complementar Municipal n. 283, de 24 de maio de 2016, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol localizados em Campo Grande (MS), não viola a competência da União para legislar sobre o tema. Ao contrário, a norma municipal apenas complementa a legislação federal permitindo que sejam definidos os locais de comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, buscando, com isso, fomentar a livre iniciativa (CF, artigo 1º, IV), abrindo a Campo Grande a possibilidade de seguir o atual modelo das grandes ‘arenas’ de futebol espalhadas pelo mundo, que se transformaram em verdadeiros ‘shoppings’ contendo áreas destinadas a uma infinidade de atrações e entretenimento, incluindo praças de alimentação e camarotes reservados onde são servidas bebidas alcoólicas a maiores de idade. No mesmo caminho seguem diversos Estados da federação, que têm editado leis com o objetivo de regulamentar a matéria.
    Conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria, a decisão pela venda da bebida é política, devendo ser tomada pelo Legislativo. Se foi entendido que a comercialização de bebidas no interior dos estádios e arenas desportivas não se mostra inconveniente, mas compatível com o dever do Estado de respeitar a liberdade dos cidadãos de consumir substâncias licitamente produzidas, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo e, por razões subjetivas, impor sua própria vontade, o que implicaria em violação a tripartição dos poderes.
    A norma questionada não malfere o direito à segurança. Em verdade, constitui forma de controlar a venda e a ingestão de bebidas em determinados pontos dos estádios. A consequência disto é uma maior segurança nesses locais, onde sabidamente já existe o consumo clandestino de bebidas alcoólicas antes, durante e após os eventos. De todo modo, estudos demonstram que a violência nos estádios de futebol está mais relacionada a determinantes ambientais (público, por exemplo) e contextuais (competitividade e fase do torneio) do que ao consumo de álcool.
    Não é obrigação originária do Estado garantir a segurança e a ordem em atividades privadas, que é o caso das partidas de futebol em estádios. Assim, ao invés de tentar impedir o consumo de bebidas no estádio, é muito mais salutar ao Poder Público exigir daquele que promove o evento e do administrador do estádio a implementação de medidas de segurança concretas e efetivas que realmente assegurem a incolumidade física dos torcedores.
    Ação julgada improcedente.” 
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 6.193/MT, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.  UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS.  ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR.  INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, ‘a priori’, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22),  ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    2. Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24).  O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria.
    3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas.
    4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos.
    5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990.
    6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018.
    7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei)
    Impende ressaltar, por necessário, ante a inquestionável procedência de suas observações, os seguintes trechos do voto que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES proferiu por ocasião do mencionado julgamento:
    “O art. 13-A, II, da Lei 10.671/2003 indica como ‘condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo’, entre outras, ‘não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência’.
    Como se pode perceber da leitura do dispositivo,  não se preocupou o legislador federal em especificar quais seriam tais bebidas: à expressão ‘bebidas’, destaco, não se segue expressamente o qualificativo ‘alcoólicas’ – da mesma forma que à expressão ‘objetos’, por exemplo, não se segue o qualificativo ‘barulhentos’. Muito pelo contrário, a ‘mens legis’ foi a de traçar linhas gerais (‘um molde à legislação estadual’, para seguir com a terminologia de RAUL MACHADO HORTA) sobre as condições de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais, a proibição ao porte de objetos, bebidas e substâncias proibidas e ao porte de objetos, bebidas e substâncias suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência.
    Essa percepção é reforçada quando se constata que, apesar de o PL 451/1995, de autoria do Deputado Arlindo Chinaglia, que originou o Estatuto de Defesa do Torcedor, prever, em sua redação primitiva, a proibição à comercialização e ao consumo de bebidas alcoólicas no interior de estádios esportivos e nas suas imediações, num raio de mil metros, tal proibição não veio a integrar o texto definitivo da Lei Federal 10.671/2003.
    E há razão para isso, já que, na edição de normas gerais, não compete à União pormenorizar a legislação a ponto de ingressar no campo legislativo suplementar constitucionalmente outorgado ao Estado-Membro, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade.
    …...................................................................................................
    Não se trata de interpretar a lei como se contivesse termos inúteis (‘verba cum effectu sunt accipienda’), mas de interpretá-la num contexto de divisão territorial de competências constitucionalmente traçada. E nesse contexto, embora possa parecer fora de questão que a expressão ‘bebidas’ não deva ser entendida ‘como referência a líquidos como água, sucos ou refrigerantes’, reconduzi-la indistintamente a absolutamente todo e qualquer tipo de ‘bebidas alcoólicas’, desconsiderando-se, por exemplo, as variadas concentrações de álcool que os métodos de fermentação ou destilação podem produzir, pressuporia a validação de uma interpretação extensiva desautorizada pelo próprio texto do referido art. 13-A, II, e, mais importante, pela reserva de competência suplementar constitucionalmente conferida aos Estados-Membros.
    Dessa forma, entendo que, sem transbordar da moldura genérica traçada no âmbito federal, compete ao legislador estadual definir, observadas as especificidades locais,  quais bebidas são proibidas relativamente ao acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo.
    Por outro lado, além do vício formal, a requerente sustenta a inconstitucionalidade da Lei impugnada sob a ótica material. Argumenta, nesse sentido, que a restrição à comercialização e ao consumo de bebidas alcoólicas em recintos esportivos consubstanciariam medidas voltadas a ampliar a segurança de torcedores e pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o evento esportivo, razão pela qual a norma estadual impugnada teria violado o princípio da proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF).
    O argumento, contudo, não merece acolhida.
    O tema ‘violência nos estádios e bebidas alcoólicas’ representa uma preocupação mundial, tendo em vista que o futebol é um dos esportes mais difundidos e praticados no mundo. Todavia, muito embora várias ocorrências em estádios de futebol costumem ser atribuídas ao consumo excessivo de álcool, não parece possível afirmar, categoricamente, que a equação resulte, necessariamente, em episódios de violência, mesmo porque bebidas de menor teor alcoólico (cervejas) são, normalmente, comercializadas nos maiores eventos mundiais, inclusive na Copa do Mundo de Futebol, organizada pela  FIFA (THYAGO CELSO C. NEPOMUCENO; JADIELSON ALVES DE MOURA; LÚCIO CÂMARA E SILVA; ANA PAULA CABRAL SEIXAS COSTA. ‘Alcohol and violent behavior among footboll spectators: An empirical assessment of Brazilian´s criminalization’. ‘In’: ‘International Journal of law’, ‘crime and justice’, 51, 2017, 34-44).
    Por outro lado, se se pretende efetivamente submeter o conteúdo pretensamente constante do inciso II do art. 13-A do Estatuto do Torcedor ao crivo da proporcionalidade, destaca-se a questionável adequação da medida restritiva da liberdade, que tem fomentado, na prática, o hábito dos torcedores-espectadores de permanecerem nas cercanias dos estádios, até o limite do horário para o início das partidas, consumindo bebidas alcoólicas comercializadas por ambulantes, sem qualquer espécie de controle e fiscalização estatais. Não se apresentaria razoável, diante dessa constatação, assentir que bebidas alcoólicas vendidas dentro de arenas desportivas e estádios de futebol podem ser caracterizadas como causa de eventos violentos, mas as comercializadas e consumidas no entorno desses espaços – ‘de teor alcoólico muito maior’ –, instantes antes das partidas, não.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator